Tribunal: TJMT
Processo: 1031619-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1031619-11.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente teria praticado os delitos de organização criminosa, corrupção de menores e homicídio qualificado; (ii) em contexto de organização criminosa (Comando Vermelho), o paciente, juntamente com os demais acusados, teria atraído a vítima até uma residência e, no local, ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito do fumus comissi delicti resta devidamente preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante do depoimento extrajudicial do menor Rafael e do interrogatório policial do paciente.
6. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes no modus operandi do delito de homicídio qualificado e no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação definitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei n. 12850/2013, art. 2o, caput, § 2o, e § 4o, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 910.594/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031619-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS - CPF: 076.652.631-35 (PACIENTE), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO - CPF: 081.105.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM CRISTINA ALMEIDA DE BRITO - CPF: 056.581.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON LEANDRO CARDOSO - CPF: 462.697.578-00 (VÍTIMA), D. H. F. L. - CPF: 083.049.411-12 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. L. D. S. - CPF: 055.104.332-64 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. D. M. - CPF: 065.461.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente teria praticado os delitos de organização criminosa, corrupção de menores e homicídio qualificado;
(ii)
em contexto de organização criminosa (Comando Vermelho), o paciente, juntamente com os demais acusados, teria atraído a vítima até uma residência e, no local, ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e do risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante do depoimento extrajudicial do menor Rafael e do interrogatório policial do paciente.

6. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes no
modus operandi
do delito de homicídio qualificado e no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação definitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei n. 12850/2013, art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 910.594/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que manteve a prisão preventiva do paciente
Wenicios Aurelio Calisto Leite e Santos
, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/junho/2024, o paciente teria praticado os delitos de organização criminosa, corrupção de menores e homicídio qualificado por motivo torpe e emboscada.

Irresignado, o impetrante sustenta que o
fumus comissi delicti
não resta preenchido na espécie, pois não foram apresentados indícios suficientes de autoria em relação ao delito de homicídio qualificado e acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa.

Ainda, alega a inexistência de
periculum libertatis
, pois, ao seu ver, o Juízo de origem se limitou a fundamentar a necessidade da medida segregatícia com base no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta do delito. Nessa linha, alega que os fundamentos apresentados são inidôneos e não demonstram a insuficiência de medidas menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 250722677).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 256763691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 261266775).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Segundo consta da representação policial pela decretação da prisão preventiva, o paciente teria participado do homicídio da vítima Maicon Leandro, supostamente executado por ordem do Comando Vermelho, porque teria, mediante grave ameaça [uso de arma de fogo], mantido relação sexual com a acusada Yasmin Cristina, dentre outros delitos, conforme se verifica do seguinte trecho:

Tramita nesta Delegacia de Polícia o Inquérito Policial 154/2024, instaurado em 24/08/2024 para apuração dos crimes de homicídio qualificado, participação em organização criminosa e corrupção de menores, tipificados nos artigos 121, §2o, IV do CPB; 2o, §3o e §4o, I da lei 12850/2013 e 244-B da lei 8069/1990, ocorridos em horário aproximado das 01h50min 23/08/2024, em via pública, na Rua Espírito Santo, nesta cidade, no qual figuram como VÍTIMAS: MAICON LEANDRO CARDOSO (vítima fatal) e os adolescentes PAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA, RAFAEL RODRIGUES DE MATOS e DAVID HENRIQUE FRANÇA LIMA (adolescentes) e INVESTIGADOS: WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE E SANTOS, ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO e YASMIN CRISTINA ALMEIDA DE BRITO.
Consta que a vítima fatal MAICON LEANDRO CARDOSO teve um relacionamento conjugal de fato com YASMIN CRISTINA ALMEIDA DE BRITO
e que em decorrência de certo desentendimento em 19/06/2024 esta teria estado nesta unidade policial e requerido medidas protetivas de urgência que foram concedidas pelo juízo desta comarca.
Consta também que, segundo YASMIN CRISTINA, mesmo depois de ter sido notificado a respeito da medida judicial que pendia contra sí MAICON LEANDRO CARDOSO teria estado na residência dela e
mediante ameaça perpetrada com uso de arma de fogo teria mantido com ela uma relação sexual não consentida, bem com a teria fotografado ou filmado em situação em que ela aparecia desnudada e a ameaçado de divulgar aquelas imagens.

[...]

Durante as investigações realizadas foi possível angariar imagens captadas por câmeras de vídeo monitoramento nas quais se pode observar que cinco indivíduos do sexo masculino entram em contenda com MAICON LEANDRO jogando pedras e correndo nas proximidades deste até que um deles saca uma arma de fogo e efetua disparos que terminaram assassiná-lo. Na data de ontem, 25/08/2024, de maneira espontânea o adolescente RAFAEL RODRIGUES DE MATOS prestou declarações contando que após ter solicitado as aludidas medidas protetivas,
YASMIN CRISTINA teria procurado integrantes da organização criminosa comando vermelho e solicitado a estes para que dessem um jeito em MAICON LEANDRO
e que a partir de então ele, RAFAEL RODRIGAES, os também adolescentes PAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA, e DAVID HENRIQUE FRANÇA LIMA e os maiores imputáveis
WENICIOS AURELIO CALISTO LEITE
E SANTOS e ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO teriam recebido a incumbência de uma liderança de referida orcrim para assassinar MAICON LEANDRO.
Contou que horas antes do homicídio os adolescentes e os maiores imputáveis que cometeram o ilícito foram para a casa de YASMIN CRISTINA e que de lá ALEXANDRE FARIA LINO GASPAROTTO teria passado a manter conversa com MAICON LEANDRO por meio de smartphone, se passando por um então atual namorado de YASMIN CRISTINA, e o provocando para que ele fosse até lá
. Detalhou que logo em seguida MAICON LEANDRO lá chegou na garupa de uma motocicleta que apenas o deixou no local, que ele trazia um facão em uma das mãos e que então o
atraíram para a via pública onde restou assassinado
.

Neste cenário, o Juízo de origem, em análise à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, uma vez que os representados teriam se associado com adolescentes para praticar o crime de homicídio contra a vítima Maicon Leandro Cardoso, a mando da organização criminosa Comando Vermelho.

Por fim, conforme relatório de investigação policial, os representados são apontados como integrantes do Comando Vermelho.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal” [...] (id. 256032650, p. 73).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, pois não houve alteração fática capazes de justificar a revogação da medida cautelar.

Pois bem.

A priori, o impetrante busca afastar o
fumus comissi delicti
sob o argumento de que inexistem indícios acerca da participação do paciente no delito de homicídio em apuração e de seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Nesse ponto, a via estreita do habeas corpus não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De toda forma, o menor Rafael Rodrigues, em seu depoimento extrajudicial, relatou que, “
por ser integrante da organização criminosa comando vermelho, juntamente com os também criminosos faccionados ora identificados pelos nomes David Henrique França Lima, Alexandre Faria Lino Gasparotto, Paulo Henrique Lopes da Silva e Wenícios Aurelio Leite e Santos, diz terem estado na residência de uma mulher [...] no intuito de atender um chamado dela feito para integrantes da referida organização criminosa, para que desse um jeito no então ex-companheiro
” (sic).

No mesmo sentido, o paciente confirmou em seu interrogatório policial que estava no local dos fatos e que “é
simpatizante da organização criminosa comando vermelho há um ano, utiliza-se do vulgo ‘cabuloso’ e exercia a função 33, que significa tráfico de drogas
”.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar do paciente é necessária para tutelar a ordem pública, haja vista a elevada reprovabilidade das condutas supostamente praticadas.

Como exposto, o paciente, juntamente com os demais acusados, teria atraído a vítima até uma residência. Quando o ofendido chegou ao local, foi surpreendido pelos réus, os quais teriam atirado pedras em seu desfavor e realizado diversos disparos de arma de fogo.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...] (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Além disso, a periculosidade social do paciente, consistente em indícios concretos de seu envolvimento com a organização criminosa armada Comando Vermelho, permite fundamentar a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Ainda, o
periculum libertais
também resta fundamentado diante dos antecedentes do paciente, haja vista que possui uma condenação definitiva à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (SEEU n. 20000139-41.2024.8.11.0018).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Diante do exposto, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025